Tribunal: TJDFT
Processo: 0714457-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESBLOQUEIO. VALORES. NATUREZA SALARIAL. PENHORA. VEÍCULO UTILIZADO COMO INSTRUMENTO DE TRABALHO. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 833 do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis os proventos de aposentadoria, bem como os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. 1.2. Em relação à impenhorabilidade dos instrumentos de trabalho (art. 833, inc. V, do CPC), deve ser demonstrado que o bem objeto da constrição se enquadra na exceção, caracterizada por sua imprescindibilidade e necessidade ou utilidade para o exercício profissional. Tratando-se de veículo automotor, a impenhorabilidade é assegurada quando se trata de ferramenta do trabalho, ou, pelo menos, como útil ao desempenho laboral do devedor.
2. No caso, conforme se verifica do acervo probatório dos autos, a agravada utiliza a motocicleta penhorada para exercício profissional, qual seja, entrega dos biscoitos que fabrica. Portanto, a parte agravada demonstrou a necessidade e utilidade do veículo constrito para a continuidade do seu labor, devendo ser mantida a impenhorabilidade nos termos definido na decisão agravada. 2.1. No tocante à penhora incidente na conta do agravado, o extrato bancário de ID 149494265 demonstra que na conta foi creditado em 06.01.2023 o valor de R$ 2.602,59 referente ao pagamento do benefício do INSS, e na mesma conta, em 11.1.2023, foi bloqueado a quantia de R$ 1.000,86 (mil reais e oitenta e seis centavos) pelo sistema SISBAJUD. Portanto, deve ser mantida a impenhorabilidade definida da decisão agravada.
3. Assim, correto o desbloqueio determinado na decisão agravada tanto em relação à verba de aposentadoria do agravado, como em relação ao veículo utilizado pela agravada.
4. Agravo de instrumento desprovido.